Tribunal: TJMT
Processo: 1007782-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1007782-97.2019.811.0000 - PJE
Recorrente: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Recorrido: SEMA SANTINI DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 22589490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL (ALUGUÉIS) – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR – NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 605709/SP) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento exarado pelo STF no RE 605.709, embora não submetido à repercussão geral, prestigiando a evolução do Direito às mudanças ocorridas na sociedade, declarou que a previsão do art. 3o, VII, da Lei no. 8.009/90, que permite a penhora de bem de família para satisfazer fiança concedida em contrato de locação, não abrange os contratos de locação comercial.
A decisão do STF não inviabiliza o recebimento do crédito, mas serve como baliza para racionalizar o processo de execução e pugnar pela aplicação dos direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, de modo a proteger o bem de família de uma constrição e alienação forçada. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1007782-97.2019.811.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 30/10/2019). ”
A Recorrente alega violação aos artigos 11; 14; 489 §1o, incisos III a VI, e §2o; 502 e 506; 789; 948 e 949, parágrafo único; e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 421; 422 e 425 do Código Civil, o artigo 54 e 82 da Lei 8.245/91 que instituiu o artigo 3a, VII, da Lei 8.009/90 e a súmula 549 do STJ, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de se pronunciar sobre questões de fato e de direito indispensáveis para a apreciação do feito, defendendo a penhorabilidade do bem de família para o caso em tela, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 36899966).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 43676988).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 11, 489 §1o, incisos III a VI e 1.022, todos do CPC. Decisão fundamentada e sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de pronunciar-se sobre questões de fato e de direito indispensáveis para a apreciação do feito.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (ID. 22080475):
“Pois bem. Inicialmente, no que tange à alegada falta de fundamentação, tem-se que a irresignação não merece qualquer respaldo, uma vez que, da análise da decisao impugnada, verifica-se que a mesma encontra-se suficientemente motivada.
É evidente que não soa razoável que o julgador justifique o afastamento, um a um, de todos os precedentes suscitados pela parte ou, quando do emprego de determinado precedente, tenha que identificar cada um ao caso concreto, mas se espera, no mínimo, que seja destacado o fio condutor que se amolda ao caso concreto, as razões de decidir, a ratio decidendi ou as razões de sua superação.
Além do mais, “O fato de a decisão ser sucinta e contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (RE 714475 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 21-06-2013 PUBLIC 24-06-2013).
Ultrapassada a questão prejudicial, na espécie em mesa, a controvérsia gira em torno da higidez constitucional da penhora de bem de família do fiador em contrato de locação comercial. A análise do tema perpassa, necessariamente, pela fixação dos limites da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no. 8.009/1990[1], à luz do direito social à moradia, veiculado, a partir da Emenda Constitucional no. 26/2000, no art. 6o da Magna Carta[2].
Também está em debate a sustentada não vinculação do precedente do STF (RE 605.709), que declarou a incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador, dado como garantia em contrato de locação comercial, frente ao direito constitucional à moradia, em que, por maioria de votos dos Ministros, declarou-se que a previsão do art. 3o, VII, da lei no. 8.009/90, que permite a penhora de bem de família para satisfazer fiança concedida em contrato de locação, não abrange os contratos de locação comercial, prevalecendo o voto divergente inaugurado pela Min. Rosa Werber, designada redatora para o acórdão.
De fato, o RE 605.709, julgado em 12/06/2018, não foi submetido à sistemática da repercussão geral. Contudo, a ausência de vinculação obrigatória e efeito erga omnes na decisão não impede que as instâncias ordinárias apliquem a evolução jurisprudencial ao casos concretos, considerando os primados normativos posteriores e a conjuntura jurídico-social, de modo a alcançar a mais precisa, eficiente e justa solução.
Desde a edição da Lei no. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, até os dias de hoje, alterações legislativas relevantes contribuíram para adensar a constitucionalização do direito civil, em especial, a maturação da Constituição Federal de 1988 e a promulgação do Código Civil de 2002.
Nesta seara, especificamente, a EC no. 26/00 atribuiu status constitucional ao direito à moradia, consagrado como direito social no art. 6o da Constituição Federal; e o Código Civil de 2002 reforçou o primado da função social da propriedade (art. 1.228, §1o[3]), cujo abrangente conceito deve englobar o imóvel residencial da família, posto que destinado essencialmente ao basilar direito à moradia.
Pertinente ressalvar que o Direito, sendo convencionado para regular a vida social entre as pessoas, adequa-se às mudanças ocorridas na sociedade, de acordo com as conjunturas históricas em que se encontra e sob qual grupo social no poder, este vige. Logo, a interpretação das leis, por esta via, também merece reflexão, de modo que tenho que o alinhamento da decisão recorrida ao novo entendimento do STF parece ser o entendimento mais acertado, haja vista primar pela aplicação do preceito constitucional que preserva a impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Não é razoável, tampouco aceitável, que os fiadores percam a sua moradia, por não existir outro imóvel para saldar a dívida.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos aos artigos 11, 489 §1o, incisos III a VI e 1.022, todos do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática - Súmulas 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente, a partir de suposta violação aos artigos 14, 502, 506, 789, 948 e 949 do CPC, e artigos 421, 422 e 425 do CC e aos artigos 54 e 82 da Lei 8.245/91 que instituiu o artigo 3a, VII, da Lei 8.009/90 e a súmula 549 do STJ, defende a penhorabilidade do bem de família para o caso em epígrafe.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no que diz respeito ao enquadramento do imóvel como bem de família para fins de impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1266731/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)”
No mesmo sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 (ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).
2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.
3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual. 4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente. 5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial não provido. (REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido, o Enunciado no 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil – CPVIP.
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII